Tribunal: TJDFT
Processo: 0739293-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739293-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: M de Oliveira Advogados &amp; Associados Embargados: Distrito Federal Ludce Feitosa Noronha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 44785236). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias e, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada, Ludce Feitosa Noronha, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator